Tribunal: TJMT
Processo: 1001256-51.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001256-51.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0030-84 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE – CONDUTA QUE DEVE SER PRATICADA QUANDO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA PELO JUÍZO MONOCRÁTICO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Mostra-se descabida a condenação de honorários advocatícios em sede de agravo de instrumento, haja vista ser interposto em face de decisão interlocutória.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
em face da decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento manejado, ante a perda superveniente do objeto, decorrente da prolação de sentença pelo juízo de primeiro grau.

Aduz o embargante que ocorreu a decisão prolatada restou omissa, já que deixou de fixar honorários em seu favor, nos termos do art. 85, §§6o e 10, do CPC, já que o arbitramento de honorários deve ocorrer e recair a quem deu causa ao processo.

Ao final, pugna para que sejam providos os embargos de declaração, fixando-se honorários advocatícios condizentes com a atuação da Procuradoria Geral do Estado, nos termos do art. 85, do CPC.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,

em face da decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento manejado, ante a perda superveniente do objeto, decorrente da prolação de sentença pelo juízo de primeiro grau.

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1.022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso vertente, verifica-se que, de fato, não foram arbitrados honorários quando da prolação da decisão que julgou prejudicado o presente agravo de instrumento, ante a perda do interesse recursal, decorrente da prolação de sentença pelo juízo monocrático.

No entanto, mostra-se descabida a condenação de honorários advocatícios em sede de agravo de instrumento, haja vista ser interposto em face de decisão interlocutória.

Assim, tem-se que os honorários sucumbenciais serão fixados na sentença, ocasião em que serão avaliados os parâmetros previstos no §2o do art. 85 do CPC.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO -
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSIBILIDADE
– REJEITADOS. Não se acolhem os embargos de declaração se a alegada omissão não se verifica no acórdão.
Os honorários sucumbenciais somente serão fixados quando do julgamento final do processo de origem, oportunidade em que será considerado o trabalho realizado pelos procuradores das partes
, inclusive quanto à interposição de eventuais recursos de agravo de instrumento.”
(N.U 1016999-67.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020) (destaquei)

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração, mas
DESPROVEJO-OS
, mantendo-se inalterada a decisão proferida no id. 6062321.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020